Tribunal: STF
Processo: ARE 1334932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA. PRESTAÇÃO COMPROVADA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALOR DETERMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO DA AUTORA, PORÉM DETERMINA A APURAÇÃO DO VALOR MEDIANTE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO CPC, ARTS. 459, § ÚNICO E 460, § ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 318 DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM SENTENÇA ILÍQUIDA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
    1. Acha-se comprovado nos autos que os serviços foram prestados no período intermediário dos contratos por requisição da empresa concessionária/e que os valores correspondentes não foram pagos à apelada.
    2. Não estando o Juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação, ficando o interesse recursal em argüir o vício da sentença ilíquida restrito ao demandante. Matéria sumulada (n°. 318) pelo STJ.
    3. A teor do art. 20, § 3°, do CPC, sendo condenatória a sentença, é licita a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, embora este venha a ser apurado mediante liquidação ulterior.
    4. Afigura-se excessivo o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na sentença, tendo em vista o elevado valor em questão, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo consumido, não obstante o grau de zelo do profissional.
    5. Apelação parcialmente provida tão-somente para fixar o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado e liquidação, mantidos todos os demais termos da decisão recorrida
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, LIV e LV; 37, caput e inciso XXI; 93, inciso IX; 170, caput e parágrafo único; 175, caput e parágrafo único da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ora, conforme ficou constatado pela análise da documentação juntada aos autos, foi da própria concessionária a iniciativa de continuar a prestação dos serviços, pelo que a negativa do pagamento correspondente sob tal argumento constituiria enriquecimento ilícito da concessionária, procedimento repudiado no nosso direito (Código Civil, art. 884).
    Além do mais, o assunto foi submetido ao Tribunal de Contas da União que determinou o pagamento dos serviços pendentes, como visto acima, chancelando o vínculo obrigacional entre os contratantes ao tempo da prestação dos serviços questionados.
    Como visto, resta suficientemente comprovada a prestação dos serviços cujos quantitativos estão indicados no 'Quadro Sumário das Medições Pendentes' do Relatório da Comissão de Averiguação e nele reconhecidos como não pagos pelas partes litigantes (fl. 124).
    Inegável, desse modo, o direito da autora/apelada reconhecido na sentença hostilizada, valendo acrescentar que nenhuma prova em contrário foi produzida pela recorrente. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente